Tribunal: STF
Processo: RHC 234395
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 302 DO CÓDIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus nº 841.743, cuja ementa transcrevo abaixo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE SUPOSTO BIS IN IDEM NA ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. MATÉRIA NÃO LEVANTADA NAS RAZÕES DA DEFESA E, POR CONSEGUINTE, NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.



    II - O presente writ investe contra r. decisum proferido em sede de apelação criminal n° 3000467-33.2013.8.26.0240 interposta contra sentença condenatória e, verificando o v. acórdão combatido que a matéria ora suscitada (ocorrência de bis in idem) não foi levantada nas razões da defesa e, por conseguinte, não foi enfrentada pela eg. Corte de origem, que, ao apreciar o recurso defensivo, limitou-se ao exame dos seguintes pleitos (e-STJ fl. 1062):"[...] nulidade da sentença por violação ao princípio da identidade física do juiz e por ausência de fundamentação quanto às teses invocadas pela defesa e quanto à dosimetria da pena. [...] decretação de nulidade da decisão que rejeitou os embargos de declaração por configuração de negativa de prestação jurisdicional. Alternativamente, [...] absolvido das imputações por insuficiência probatória, embasando-se em viciado laudos periciais e testemunhos contraditórios. Subsidiariamente, [...] pena-base fixada no patamar mínimo legal, pois ausente prova de que a vítima fosse provedora da família e porque a vítima contribuiu para o resultado, bem como pela atenuação da pena pela indenização à família desta; quanto à suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor, pede seja reduzida para patamar próximo do mínimo legal; [...] afastamento da pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária." Nesse compasso, verifica-se que o v. acórdão combatido nada dispôs sobre a ocorrência de bis in idem na primeira fase do processo dosimétrico.



    III - Inviável o exame do pleito, na hipótese, pois tal proceder configuraria indevida supressão de instância, situação rechaçada por esse Tribunal Superior.Nesse sentido os seguintes julgados: (AgRg no HC n. 800.656/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 29/6/2023); (AgRg no HC n. 819.544/AM, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 29/6/2023).



    IV - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. 



    Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de detenção em regime inicial aberto e suspensão da habilitação para a condução de veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) anos e 10 (dez) dias, em razão da prática do crime tipificado no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direito.



    A sentença foi mandia perante o tribunal de origem.



    Em habeas corpus impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça, a defesa não logrou êxito nos termos da ementa supratranscrita.



    No presente recurso, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na dosimetria da pena do paciente.



    Pondera ter ocorrido “indevida exacerbação em 1/6 da pena-base com base nas consequências do crime - perante o E. Superior Tribunal de Justiça, haja vista, repita-se, que a autoridade coatora usou consequência intrínseca, inerente e imbricada no tipo penal, para majorar a pena-base”. Considera que ”a nulidade da decisão recorrida é palmar e decorre do “julgamento” (com aspas, data venia) da decisão denegatória do habeas corpus da Ministra Presidente Maria Thereza de Assis Moura, cuja decisão serviu para diversos outros casos, como se aquela “decisão” (também com aspas) fosse um remédio de largo espectro, capaz de curar qualquer tipo de mal, profunda e respeitosa venia”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “35. Numa palavra, Excelências, não houve nem há qualquer supressão de instância. O que houve, isto sim, foi negativa de entrega jurisdicional pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, o que deve ser corrigido por essa Excelsa Corte, com o conhecimento e o provimento do presente recurso ordinário, para o fim de reformar o v. acórdão objurgado para o fim de conceder a ordem, com o consequente correção da dosimetria da pena, fixando a pena imposta ao paciente no mínimo legal , ou, ainda, por qualquer outro fundamento que lhes parecer eventualmente mais apropriado. 



    36. É oportuno renovar-se a invocação ao julgado desse Excelso Pretório que se acha transcrito no item 31 deste recurso ordinário, pois que naquele julgamento (HC 207.559- SP, relatado pelo eminente Ministro Gilmar Mendes) essa Excelsa Corte concedeu a Ordem flexibilizando a alegada supressão de instância, como medida do mais salutar Direito e da devida justiça!”



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou nos termos da seguinte ementa:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM SEDE DE APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À DOSIMETRIA DA PENA BASE. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM INAUGURADA EM SEDE DE HC. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO QUE NÃO SE CONFUNDEM COM ELEMENTARES DO TIPO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Conforme abordado na decisão agravada, o presente writ investe contra r. decisum proferido em sede de apelação criminal n° 3000467-33.2013.8.26.0240 interposta contra sentença condenatória e, verificando o v. acórdão combatido que a matéria ora suscitada (ocorrência de bis in idem) não foi levantada nas razões da defesa e, por conseguinte, não foi enfrentada pela eg. Corte de origem, que, ao apreciar o recurso defensivo, limitou-se ao exame dos seguintes pleitos (e-STJ fl. 1062):"[...] nulidade da sentença por violação ao princípio da identidade física do juiz e por ausência de fundamentação quanto às teses invocadas pela defesa e quanto à dosimetria da pena. [...] decretação de nulidade da decisão que rejeitou os embargos de declaração por configuração de negativa de prestação jurisdicional. Alternativamente, [...] absolvido das imputações por insuficiência probatória, embasando-se em viciado laudos periciais e testemunhos contraditórios. Subsidiariamente, [...] pena-base fixada no patamar mínimo legal, pois ausente prova de que a vítima fosse provedora da família e porque a vítima contribuiu para o resultado, bem como pela atenuação da pena pela indenização à família desta; quanto à suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor, pede seja reduzida para patamar próximo do mínimo legal; [...] afastamento da pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária." Nesse compasso, verifica-se que o v. acórdão combatido nada dispôs sobre a ocorrência de bis in idem na primeira fase do processo dosimétrico. 



    Assim, é inviável o exame do pleito, na hipótese, pois tal proceder configuraria indevida supressão de instância, situação rechaçada por esse Tribunal Superior. Nesse sentido os seguintes julgados: (AgRg no HC n. 800.656/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 29/6/2023); (AgRg no HC n. 819.544/AM, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 29/6/2023).



    A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício.”



    Deveras, em relação à matéria de fundo, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade da atuação do órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, porquanto “a matéria ora suscitada (ocorrência de bis in idem) não foi levantada nas razões da defesa e, por conseguinte, não foi enfrentada pela eg. Corte de origem”, sendo certo que “é inviável o exame do pleito, na hipótese, pois tal proceder configuraria indevida supressão de instância, situação rechaçada por [aquela] Tribunal Superior”.



    Nesse contexto, impende destacar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/08/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/07/2022)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/05/2016)



    Impende consignar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 09/09/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/08/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente